Tribunal: TJES
Processo: 0004602-55.2016.8.08.0008
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004602-55.2016.8.08.0008
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MARCOS SEVERINO MENDES
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS E DO CRIME CONEXO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. Precedentes.

2.

Atestada com suficiência a versão narrada na peça vestibular, inclusive quanto à qualificadora, independentemente de ser inserida por
emendatio libelli
, , submete-se o réu a julgamento.

3
. O
réu se defende dos fatos narrados na acusatória e não da capitulação penal nela inserida
.

Sendo assim, comprovando-se que a conduta descrita se subsume à qualificadora do motivo fútil, circunstância essa narrada na exordial, caberá ao Juiz natural da causa, no momento de proferir a sentença e observando as provas colhidas, proceder à
emendatio libelli
,

se for o caso, nos termos dos artigos 383 do Código de Processo Penal. Precedentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0004602-55.2016.8.08.0008

RECORRENTE: MARCOS SEVERINO MENDES

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
Marcos Severino Mendes

em razão da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco, que pronunciou o réu pela suposta prática do crime tipificado no
artigo 121, §2º, incisos
II
, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal.

O recorrente sustenta
a possibilidade de despronúncia
e, subsidiariamente,
o decote da qualificadora de motivo fútil inserida via
emendatio libelli
.

A irresignação principal apresentada pelo recorrente cinge-se à suposta fragilidade probatória quanto à autoria do crime a ele imputado, obtidos, supostamente, apenas na esfera policial, o que, conforme sustenta, conduziria à despronúncia.

Contudo, tratando-se de pronúncia,
sabe-se não necessária a
certeza
quanto à autoria
. A prova da materialidade somada aos meros
indícios
de autoria são suficientes à condução do processo à segunda fase do procedimento.

As tese
apresentada
, assim, não merece acolhimento.

De acordo com a denúncia o recorrente era vizinho da vítima e residiam em imóveis pertencentes a um mesmo proprietário, o Sr. Valter, e em razão dos atrasos com o débito do aluguel por parte do recorrente, a vítima resolveu cobrá-lo, momento em que o Marcos subitamente sacou uma faca e o esfaqueou.

Nos termos do que prevê o artigo 413 do diploma processual, "o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da
materialidade do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou de participação
".

Ou seja, evidenciada a
materialidade
e a
fundada suspeita da autoria
–
frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza
– o réu deverá ser pronunciado; e ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos diante do
BU de
folhas 7/9,
auto de apreensão

de
folha 17 e boletim de atendimento de urgência de folhas
20-v., além
depoimentos
colhidos nas esferas inquisitorial e judicial.

“Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime,
sendo

bastante

a

verificação

de

indícios
, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri
, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.” (STJ, HC 160.111/RS)

É por isso que o recurso traz pretensão manifestamente improcedente:
os elementos colhidos durante a instrução, não comprovam,
inequivocadamente
, que o recorrente não foi o autor da tentativa de homicídio praticada.

Assim, os elementos existentes nos autos sustentam
com

suficiência
a versão narrada na peça vestibular,
situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa
na submissão do
réu a julgamento perante o juízo natural.

Os policias declararam,
em juízo
(folhas 99/100) que chegando ao local visualizaram
que o réu portava uma faca e estava sobre a vítima
; que o réu estava alterado, embriagado e sujo de sangue e poeira; que foi muito difícil retirar a faca da mão do réu; que a vítima falava para não soltar o réu, porque senão 'ele vai acabar de me matar"; que a vítima estava cortada e o réu sujo com o sangue da vítima; que foi necessária a ajuda de seu colega de farda para conseguir tomar a faca do réu e segurá-lo; que
pelo que se recorda a causa do crime foi atraso de aluguel
.

De igual maneira são as declarações da vítima, prestadas na esfera policial (folha 12).

O recorrente, por sua vez, também ouvido em juízo (mídia de folha 168), disse que os fatos são verdadeiros e tinha usado bebida alcoólica e droga, brigou por causa dos sintomas da droga e da bebida.

Embora o recorrente alegue no presente recurso que não agiu com
animus necandi,
tal situação não restou devidamente comprovada nos autos, de modo a afastar eventual competência do júri para julgar os fatos. Isto porque, ao contrário do que é alegado pela defesa técnica, as provas colacionadas demonstram que a vítima foi atingida por diversos golpes de faca pelo recorrente, que somente cessou o ato após a chegada e pronta intervenção dos policiais militares. Nesse sentido:

Em havendo nos autos suficiência indiciária e judicial quanto à autoria e prova material da existência do possível crime, inviável se torna a impronúncia pretendida. (TJES; RSE 0008479-66.2013.8.08.0021; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Rozenea Martins de Oliveira; Julg. 24/04/2019; DJES 06/05/2019).

Quanto ao pretenso
decote da qualificadora do motivo fútil,
o recurso traz pretensão manifestamente improcedente: se para a pronúncia bastam os meros indícios de autoria,
o

mesmo

raciocínio

se

aplica

às

circunstâncias

qualificadoras
. E os elementos colhidos durante a instrução, longe de afastarem tal conclusão, apontam para a provável atuação do agente por
motivo fútil,
qual seja,
circunstâncias envolvendo a cobrança de aluguel, precisamente o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).
A prova induvidosa, portanto, será necessária apenas em eventual juízo condenatório
.

Nesse sentido, “as qualificadoras somente podem ser excluídas na fase do
iudicium accusationis
se manifestamente improcedentes.” (REsp 1415502/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 17/02/2017).

Em relação à inserção da qualificadora por
emendatio libelli
, assinalo que
o réu se defende dos fatos narrados na acusatória e não da capitulação penal nela inserida
.

Sendo assim, comprovando-se que a conduta descrita se subsume à qualificadora do motivo fútil, circunstância essa narrada na exordial, caberá ao Juiz natural da causa, no momento de proferir a sentença e observando as provas colhidas, proceder à
emendatio libelli
,

se for o caso, nos termos dos artigos
383 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC 507.006/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 03/09/2020).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.